Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729649-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: MARJIANA QUEIROZ PINTO SAMPAIO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Barros Barreto Artefatos de Madeira Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que inverteu o ônus da prova e intimou as partes quanto à necessidade de realização de prova pericial (autos de no 0702877-33.2019.8.07.0001, ID no 100892955). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0729056-36.2021.8.07.0000. 5. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO